Tribunal: TCU
Processo: 005.473/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Solange Sousa Kreidloro contra decisão que julgou suas contas irregulares com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Solange Sousa Kreidloro contra o Acórdão 7692/2024-TCU-Segunda Câmara , no qual suas contas foram julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Termo de Compromisso de registro Siafi 681133, que tinha por objeto a reconstrução de duas pontes de concreto armado no município de Nova Bandeirantes/MT; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação a recorrente e aos demais destinatários do Acórdão 7692/2024-TCU-Segunda Câmara .